Tribunal: STF
Processo: ARE 1529455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTEIO. EDITAL Nº 02/2015. PREVISÃO EDITALÍCIA DE EXISTÊNCIA DE CINCO VAGAS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL, TENDO O CANDIDATO SIDO APROVADO EM TERCEIRO LUGAR. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. DIREITO À NOMEAÇÃO.



    1. A questão vertida nos autos é eminentemente de direito, podendo ser averiguada por meio de prova documental. Preliminar de inadequação da via eleita afastada.



    2. O art. 23 da Lei nº 12.016/2009 prevê que o "direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".



    3. Segundo orientação consolidada na jurisprudência, no caso da omissão em prover a vaga pretendida pelo candidato aprovado, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandamus é a data do término do prazo de validade do certame.



    4. De acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), a mera expectativa de direito somente se convola em direito subjetivo quando houver a preterição arbitrária e imotivada do candidato.



    5. Candidato aprovado em 3º lugar para o cargo de Auxiliar de Educador Social, cargo para o qual o Edital de abertura do certame público previa a existência de cinco vagas. A mera expectativa de direito decorrente de aprovação em concurso público convola-se em direito subjetivo no caso em que o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório ou comprovadamente preterido.



    6. No julgamento do RE 598.099 (Tema 161), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de que determinadas situações impõem à administração pública a recusa quanto à nomeação de novos servidores. Na casuística, o Município de Esteio não alega a impossibilidade de nomeação do autor, apenas afirmando que tal ato se insere dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade.



    7. Possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer. REJEITARAM AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTIVERAM A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37 caput e inciso IV; 61, §1º, inciso II, a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme supra relatado, o impetrante restou classificado em terceiro lugar para o cargo de Auxiliar de Educador Social, para o qual havia a previsão de cinco vagas.



    Assim, em não tendo ocorrido a sua nomeação durante o prazo de validade do certame, caracterizada está a violação a direito líquido e certo, nos termos da tese fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Nada obstante, embora reste pacificado na jurisprudência o tema relativo ao direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099 (Tema 161), reconheceu a possibilidade de que determinadas situações imponham à Administração Pública a recusa quanto à nomeação de novos servidores:



    (...)



    Tem-se, pois, na esteira da decisão do Supremo Tribunal Federal, que a situação excepcional apta a justificar o descumprimento do dever de nomeação deve ser superveniente ao edital do certame, imprevisível e extremamente grave, de modo a tornar absolutamente necessária a recusa em prover o cargo público, por não haver outros meios menos gravosos para lidar com a excepcionalidade da situação.



    No entanto, ao prestar informações, o Município de Esteio se limitou a afirmar que a nomeação dos candidatos aprovados em certame público se insere dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, ausente qualquer menção à existência de situação excepcional a impossibilitar a nomeação.



    O Município teve a oportunidade de se manifestar quanto à ocorrência de situação excepcional a justificar a omissão em nomear o impetrante, mas, em sua defesa no âmbito judicial não faz referência a tal fato.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente